Tribunal: TJBA
Processo: 8048021-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048021-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: NOBERTO GUILHERME DE PINHO

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS registrado(a) civilmente como WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMERISTA E AMBIENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. VÍTIMA DO EVENTO EQUIPARADA A CONSUMIDOR (BYSTANDER). ARTIGOS 2º, 17 E 29 DA LEI N.º 8.078 DE 1990. SUBSIDIARIEDADE DA TESE DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC-GOVERNANÇAS) DE 2018. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DO DIREITO À REPARAÇÃO. ARTIGO 202, INCISO VI, DA LEI N.º 10.406 DE 2002. PRECEDENTES VINCULANTES E RECENTES DO STF (TEMA 999), STJ E TJBA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.A pretensão indenizatória decorrente de acidente de consumo/ambiental em massa submete-se ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Artigo 27 do CDC, dada a condição de consumidor por equiparação do atingido (
bystander
), conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 999 de repercussão geral, definiu que é imprescritível a pretensão de reparação civil por danos ambientais propriamente ditos (difusos), mas não afastou a aplicação de prazos mais favoráveis ao jurisdicionado nas demandas por danos individuais homogêneos, sob a égide do Direito do Consumidor.

3.A assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC-Governanças) em 25 de junho de 2018 pelas empresas rés e órgãos públicos constitui ato inequívoco de reconhecimento do dever de indenizar, operando a interrupção da prescrição (Artigo 202, inciso VI, do Código Civil) para todos os atingidos pela pluma de rejeitos, incluindo os pescadores artesanais da região de Mucuri/BA.

4.Considerando que o evento ocorreu em 05 de novembro de 2015 e a demanda foi proposta em 13 de abril de 2020, não houve o decurso do prazo quinquenal, tampouco do trienal, este último ante a interrupção em 2018.

5.Decisão agravada mantida integralmente. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8048021-79.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SAMARCO MINERAÇÃO S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e como Agravado NOBERTO GUILHERME DE PINHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .